Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INÉRCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ.

1 – Embargos de Terceiro. Na forma do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Não obstante seja vencedor no pleito, o apelante deu causa ao processo ao negligenciar seu dever de promover a transferência do registro de propriedade no DETRAN (art. 123, inciso I, § 1o do CTB).

2 – Honorários. Custas processuais. Causalidade. Pelo princípio da causalidade (Art. 85, §10, e art. 90, caput, do CPC), que é aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, deve arcar com o ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Neste sentido a jurisprudência do STJ no tema 872: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

(lp)